Tribunal: TJES
Processo: 5009223-79.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009223-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAUL LUIZ MARTINS DA SILVA e outros
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009223-79.2023.8.08.0035

RECORRENTE/RECORRIDO: RAUL LUIZ MARTINS DA SILVA e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO. UNIVERSIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AFASTADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. OBJETO DA DEMANDA NÃO DISCUTE A EMISSÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA UNIVERSIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que cursou graduação em gestão ambiental junto a instituição de ensino requerida, com o objetivo de receber progressão de carreira no cargo público que exerce. Aduz que na data de previsão de término da graduação foi informado que, por erro da faculdade, 3 (três) matérias obrigatórias da grade curricular estavam pendentes, ficando obrigado a cursar mais 06 (seis) meses de faculdade para concluir o curso. Portanto, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e julgar improcedente o pedido de danos materiais.

Nas razões recursais, o autor pugna pela procedência do pedido de indenização por danos materiais, uma vez que, caso a requerida tivesse incluído as matérias pendentes no período regular da gradação, faria jus a progressão de carreira no cargo que exerce, considerando que foi aprovado nas matérias com nota máxima.

Nas razões recursais, a parte requerida pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. Suscita preliminar de incompetência absoluta do juízo. Quanto ao mérito, argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Observo que o objeto da demanda é o ressarcimento do consumidor quanto aos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviço e no dever de informação da universidade requerida.

Dessa forma, não se aplica ao processo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.154 (RE n° 1.304964/SP), em sede de Repercussão Geral,
in verbis
:

Tema 1154: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.

Portanto, afasto a preliminar de incompetência absoluta do Juízo Estadual para julgamento da demanda.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
cabe a instituição de ensino comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, a Universidade Estácio de Sá não cumpriu seu ônus probatório, ficando constatado que a instituição de ensino não informou ao consumidor sobre a necessidade de realização de matrícula complementar em 3 (três) matérias obrigatórias da grade curricular, que eram imprescindíveis a conclusão do curso de graduação, e cujo pagamento não estava abarcado na mensalidade regular adimplida pelo aluno.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Nesse aspecto, a recorrente descumpriu os deveres da informação e transparência, incorrendo em falha na prestação de serviço e conduta abusiva em desfavor do consumidor.

Pelo exposto, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso dos autos, entendo que a ré falhou quanto à prestação de informações adequadas ao consumidor, pois comprovou ter lhe informado sobre as disciplinas que ele precisaria estar matriculado para concluir seu curso de graduação no tempo inicialmente estimado.

[...]

Entendo que a ré falhou no seu dever de prestar informações adequadas e, analisando os documentos anexados com a defesa, não vislumbro o fornecimento de informação adequada e tempestiva ao autor acerca da necessidade de cursar mais 3 (Três) matérias em semestre posterior para só então receber seu diploma. A conduta da ré é contraditória pois em todos os outros semestres o autor cursou 5 (Cinco) matérias e pagou o mesmo valor do único semestre em que ele cursou 2 (Duas).

[...]

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, entendo que ele não procede pois o fato de colegas do autor terem sido promovidos (ID 23318164) não significa que o autor seria, visto que não há garantia de que ele seria aprovado nas matérias que não cursou.

Quanto aos danos morais, entendo que o autor merece ser indenizado em decorrência da falha da ré no fornecimento de informações adequadas e tempestivas ao consumidor, sendo que tal falha na informação demandou mais tempo para o autor concluir a graduação e mais gasto financeiro.

Portanto, entendo que a postura do recorrido ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, bem como o prejuízo concreto auferido pelo consumidor, que teve sua conclusão do curso de graduação postergada por 06 (seis) meses, sendo devida a condenação da empresa fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais em favor do prejudicado.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a fixação da compensação no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando em conta os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo atrelado a instituição de ensino.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Outrossim, devida a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, uma vez que o consumidor demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito. Nesse aspecto, importa destacar que, ainda que o consumidor faça jus à inversão do ônus probatório, deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Dessa forma, mantenho sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)